Tribunal: TJPA
Processo: 0008369-47.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008369-47.2013.8.14.0006

APELANTE: JORGE MONTEIRO DO NASCIMENTO, GENEILSON PEREIRA DE SOUSA, DAVID DA SILVA MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0008369-47.2013.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTES: JORGE MONTEIRO DO NASCIMENTO, DAVID DA SILVA MONTEIRO e GENEILSON PEREIRA DE SOUSA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DO JÚRI. IMPUGNAÇÃO POR CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. REJEIÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas por Jorge Monteiro do Nascimento, David da Silva Monteiro e Geneilson Pereira de Sousa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que os condenou, com base em veredito do Conselho de Sentença, pela prática do crime de tentativa de homicídio simples (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP). As penas fixadas foram de 05 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, para Jorge e David, e de 04 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, para Geneilson. A denúncia narrou que os réus, no interior do CIJAM, agiram em comunhão de vontades para tentar matar a vítima Renan Ferreira da Silva, por meio de golpes com arma artesanal. O crime não se consumou devido à intervenção de monitores do estabelecimento. Os recursos visam à anulação do julgamento por suposta decisão manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, à reforma da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, ensejando a nulidade do julgamento; (ii) determinar se é cabível a desclassificação da imputação para lesão corporal; (iii) avaliar se a dosimetria das penas deve ser readequada diante de equívocos na análise das circunstâncias judiciais e das fases da aplicação da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a anulação do julgamento quando a decisão encontra respaldo em elementos probatórios legítimos, ainda que exista versão contrária nos autos. No caso, a condenação possui apoio em testemunho ocular direto, confissão parcial do corréu e declarações de servidores que socorreram a vítima.

4.

A alegação de ausência de animus necandi e o consequente pedido de desclassificação para lesão corporal não prospera, pois compete ao júri a análise do dolo. A conclusão pela tentativa de homicídio foi logicamente fundamentada na multiplicidade dos golpes, no uso de arma artesanal e na persistência da agressão.

5.

A valoração negativa dos antecedentes e da conduta social foi indevida, pois se baseou em fatos posteriores ao crime julgado, em afronta ao princípio da anterioridade. Tal vício impõe o redimensionamento das penas-base.

6.

A atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do CP, é objetiva e obrigatória, devendo ser aplicada aos três réus, uma vez comprovado que tinham 18 anos à época do crime.

7.

A sentença omitiu a aplicação da causa de diminuição da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP) para o réu Geneilson, embora reconhecida pelo Conselho de Sentença. Tal omissão fere a soberania do júri e impõe sua aplicação na fração de 1/3.

8.

A redução pela tentativa, já aplicada na sentença, foi mantida na fração de 1/3, por ser proporcional ao iter criminis e à gravidade das lesões.

9.

Readequado o quantum das penas e consideradas as novas circunstâncias, impõe-se a alteração dos regimes iniciais de cumprimento da pena, nos termos do art. 33 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão do Tribunal do Júri não pode ser anulada quando fundada em versão dos fatos amparada por prova idônea constante nos autos.

2.

A existência de animus necandi, indicativa da tentativa de homicídio, é matéria de mérito decidida soberanamente pelo Conselho de Sentença.

3.

Fatos posteriores à prática do crime não podem ser considerados para agravar os antecedentes ou a conduta social do réu.

4.

A atenuante da menoridade relativa deve ser obrigatoriamente reconhecida quando objetivamente demonstrada.

5.

A decisão do júri que reconhece a participação de menor importância vincula o juiz togado e impõe a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º, do CP.

6.

O regime inicial de cumprimento da pena deve observar a pena definitiva aplicada, as circunstâncias judiciais e a presença ou não de reincidência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, 'c'; CP, arts. 14, II; 29, § 1º; 33; 65, I; 121, caput; CPP, art. 593, III, 'c' e 'd'.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2377559/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.02.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0020586-28.2018.8.14.0401, Rel. Desa. Vania Valente, 2ª Turma de Direito Penal, j. 03.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
JORGE MONTEIRO DO NASCIMENTO
,
DAVID DA SILVA MONTEIRO
e
GENEILSON PEREIRA DE SOUSA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA (ID 15272084), que, acolhendo o veredito do Conselho de Sentença (ID 15272069), os condenou pela prática do crime de tentativa de homicídio simples (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal).

As penas foram fixadas em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, para Jorge Monteiro e David da Silva, e em
04 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, para Geneilson Pereira.

Narra a denúncia (ID 15271988) que, no dia 30 de junho de 2013, por volta das 18h, no interior do Centro de Internação Jovem Adulto Masculino (CIJAM), os três apelantes, em comunhão de vontades e com intenção de matar, atentaram contra a vida da vítima Renan Ferreira da Silva. Segundo a peça acusatória, a ação foi orquestrada da seguinte forma: o denunciado
Geneilson
forneceu uma arma artesanal ("estoque") ao denunciado
David
, que desferiu múltiplos golpes contra a vítima, enquanto o denunciado
Jorge
a imobilizava, segurando-a. O crime apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, notadamente a intervenção dos monitores do estabelecimento.

Após regular instrução, os réus foram pronunciados (IDs 15271997 e 15271998), decisão esta que foi mantida em grau de recurso pelo Acórdão nº 201.769 desta Egrégia Corte (ID 15272000).

Submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio a condenação.

Em suas razões recursais (IDs 15272098 e 15272097), as defesas pugnam, em síntese, pela anulação do julgamento, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, 'd', do CPP). Subsidiariamente, pleiteiam a reforma da dosimetria da pena (art. 593, III, 'c', do CPP), requerendo: a) a redução da pena-base; b) a aplicação das atenuantes da menoridade relativa para todos e da confissão para o réu Jorge; c) a aplicação da causa de diminuição da participação de menor importância para o réu Geneilson, conforme reconhecido pelos jurados.

Em contrarrazões (ID 15824172), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento dos apelos, concordando com a necessidade de readequação da dosimetria da pena, mas pugnando pela manutenção da condenação.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 15890989), opinou pelo conhecimento e parcial provimento dos recursos, para que, mantida a condenação, seja redimensionada a pena dos apelantes.

É o relatório. À revisão.

VOTO

Os recursos preenchem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

1. DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

A defesa dos apelantes sustenta, como tese principal, a anulação do julgamento popular, ao argumento de que a decisão condenatória do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.

Contudo, a tese não merece prosperar.

A anulação de um veredito do Tribunal do Júri com fundamento no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal é medida de caráter excepcionalíssimo, justificada apenas quando a decisão dos jurados se mostra arbitrária, teratológica e completamente dissociada do conjunto probatório. Não é o que se verifica no caso em tela.

A Constituição Federal consagra, no art. 5º, XXXVIII, 'c', o princípio da soberania dos veredictos, segundo o qual não cabe ao tribunal de apelação substituir o mérito do julgamento popular, mas apenas verificar se a decisão encontra algum amparo nas provas produzidas. Havendo duas versões plausíveis nos autos, a escolha dos jurados por uma delas é soberana e deve ser respeitada.

No presente caso, a decisão condenatória encontra sólido respaldo não apenas em uma, mas em múltiplas fontes de prova, que, analisadas em conjunto, formam um mosaico probatório coeso e robusto.

A prova direta mais contundente é o depoimento da testemunha presencial
Aristóteles Nascimento de Araújo
, monitor do centro de internação, que, em juízo (mídia de ID 15272003), declarou de forma categórica ter presenciado o momento do ataque:

"Que estava no estabelecimento no dia do fato (...); ouviu gritos e, ao verificar o que ocorria, viu os acusados 'estocando' a vítima (...); que os acusados não se intimidaram com a sua presença e continuaram com as agressões, que só pararam quando o reforço entrou na cela; que a vítima estava 'muito estocada', tendo levado 90 pontos nas costas; e que 'estavam os três em cima dele'."

A narrativa da testemunha ocular é diretamente corroborada pela
confissão do corréu Jorge Monteiro do Nascimento
em seu interrogatório, que, embora buscando minimizar sua responsabilidade, admitiu ter participado ativamente da agressão, implicando os demais:

"Que passaram o estoque e o David começou a furar ele, e eu fiquei segurando ele mesmo (...); Que segurei o Renan só pelo braço dele (...); Que o Geneilson era de outra cela, e ele que assumiu que deu o estoque".

Além dessas provas diretas, os depoimentos dos servidores
Amarilee Machado Tavares
(mídia de ID 15272074) e
Francisco Guilherme Queiroz Barbosa
(mídia de ID 15272076), que chegaram ao local logo após o ocorrido, reforçam a tese acusatória. A testemunha Amarilee relatou ter visto a vítima "toda ensanguentada", enquanto Francisco foi ainda mais enfático, afirmando que o rapaz estava "agonizando" e "muito ferido, cheio de golpe". Tais descrições atestam a gravidade da agressão e, ademais, ambos confirmaram que a autoria do crime foi, desde o primeiro momento, atribuída aos três apelantes.

Diante de tais elementos, é inegável que a tese acusatória possuía um substrato probatório robusto. Ao acolhê-la, os jurados não decidiram de forma arbitrária, mas sim optaram por uma das versões que lhes foi apresentada.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte é pacífica nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. [...] DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CASSAÇÃO. 1
. O veredito do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada [...]. Ao contrário, quando a decisão estiver apoiada em elemento probatório legítimo, ainda que haja outras versões para o crime, não se admitirá sua cassação, em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.
(STJ - AgRg no AREsp: 2377559 ES 2023/0192957-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA) – destaquei.

APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEIO CRUEL - ART. 121, §2º, II E III, DO CÓDIGO PENAL – 1) DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS – IMPROVIMENTO –
não é contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que opta por uma das versões apresentadas em plenário, mormente quando a referida decisão encontra suporte jurídico no acervo probatório colhido na instrução, como in casu
[...]. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO [...]. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0020586-28.2018.8.14.0401 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/06/2024) – destaquei.

Portanto, rejeito a tese de anulação do julgamento.

2. DA TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL

A defesa do apelante Jorge Monteiro do Nascimento pleiteia, ainda, a desclassificação do delito para lesão corporal, por suposta ausência de
animus necandi
(intenção de matar).

Tal pleito também não merece acolhida. A análise acerca da intenção do agente é matéria de mérito, de competência exclusiva do Conselho de Sentença. No caso, os jurados, ao responderem afirmativamente ao quesito sobre a tentativa de homicídio, concluíram pela existência do dolo de matar.

Essa conclusão é perfeitamente plausível diante das circunstâncias do crime: o uso de arma branca ("estoque"), a multiplicidade de golpes desferidos (que resultaram em 90 pontos, segundo a testemunha) e a persistência na agressão mesmo após a chegada do monitor. Tais elementos são indicativos suficientes da intenção de ceifar a vida da vítima, afastando a possibilidade de desclassificação nesta instância recursal.

3. DA DOSIMETRIA DA PENA

Superadas as teses de mérito, passo à análise da dosimetria da pena, ponto em que a apelação merece parcial provimento, em consonância, inclusive, com as manifestações do Ministério Público em ambas as instâncias.

3.1. Pena-Base

O juiz sentenciante exasperou a pena-base dos apelantes Jorge e David para 08 (oito) anos e a de Geneilson para 06 (seis) anos, valorando negativamente a
culpabilidade
, os
antecedentes
e a
conduta social
.

A valoração negativa da
culpabilidade
deve ser mantida, pois o crime foi cometido no interior de um estabelecimento destinado à ressocialização de jovens, o que denota um maior grau de reprovabilidade da conduta.

Contudo, a valoração negativa dos
antecedentes
e da
conduta social
padece de vício insanável. O magistrado, ao afirmar que os réus "possuem antecedentes criminais" e são "dados ao cometimento de crimes", cometeu um erro técnico fundamental: considerou fatos posteriores ao crime em julgamento. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para a configuração de maus antecedentes, a condenação definitiva deve se referir a crime praticado em data anterior ao novo delito. Fatos posteriores, ainda que resultem em condenação, não podem retroagir para macular a vida pregressa do agente à época do crime ora analisado, sob pena de violação ao princípio da anterioridade.

No caso do apelante
Jorge Monteiro do Nascimento
, a condenação mencionada nos autos (Processo nº 0016960-90.2016.814.0006) refere-se a um crime praticado em
2016
, ou seja, três anos
após
a tentativa de homicídio de 2013. O mesmo raciocínio se aplica ao apelante
David da Silva Monteiro
, cujo registro também se refere a fatos posteriores.

Dessa forma, ao valorar negativamente os antecedentes e a conduta social com base em fatos posteriores, o magistrado violou o princípio da anterioridade. Por consequência, afasto a valoração negativa de tais circunstâncias para todos os réus. Mantendo apenas a culpabilidade como desfavorável, redimensiono as penas-base:

·

Para
Jorge Monteiro do Nascimento
e
David da Silva Monteiro
, fixo a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão
.

·

Para
Geneilson Pereira de Sousa
, fixo a pena-base em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

3.2. Segunda Fase – Atenuantes

Na segunda fase, a sentença cometeu dois equívocos que devem ser sanados.

Primeiro, não aplicou a
atenuante da menoridade relativa
(art. 65, I, do CP) em favor de nenhum dos réus, embora seja fato incontroverso que todos possuíam 18 anos na data do crime (ID 15271983). Tratando-se de circunstância objetiva e de aplicação obrigatória, seu reconhecimento é medida que se impõe.

Assim, procedo ao recálculo:

·

Para
Jorge Monteiro do Nascimento
: Partindo da pena-base de 07 anos, aplico a atenuante da menoridade, reduzindo a pena para o mínimo legal de
06 (seis) anos de reclusão
, em observância à
Súmula 231
do STJ.

·

Para
David da Silva Monteiro
: Partindo da pena-base de 07 anos, aplico a atenuante da menoridade, reduzindo a pena para
06 (seis) anos de reclusão
.

·

Para
Geneilson Pereira de Sousa
: Partindo da pena-base de 06 anos e 06 meses, aplico a atenuante da menoridade, reduzindo a pena para
06 (seis) anos de reclusão
.

3.3. Terceira Fase – Causas de Aumento e Diminuição

Na terceira fase, há duas causas de diminuição a serem consideradas: a tentativa e a participação de menor importância.

A redução de
1/3 (um terço)
pela
tentativa
(art. 14, II, CP), aplicada pelo juízo
a quo
, mostra-se razoável e deve ser mantida, considerando o
iter criminis
percorrido e a gravidade das lesões sofridas pela vítima.

Contudo, para o réu
Geneilson Pereira de Sousa
, o juiz-presidente ignorou a decisão soberana dos jurados que, no 5º quesito (ID 15272069), reconheceram a
participação de menor importância
(art. 29, § 1º, do CP). Tal omissão constitui grave erro e deve ser corrigida, pois as decisões do júri sobre causas de diminuição vinculam o juiz togado.

Dessa forma, aplico a causa de diminuição da participação de menor importância na fração de 1/3 (um terço) para o réu Geneilson.

3.4. Recálculo Final das Penas

·

Jorge Monteiro do Nascimento:
Pena intermediária de 06 anos. Reduzindo em 1/3 pela tentativa, a pena final fica em
04 (quatro) anos de reclusão
.

·

David da Silva Monteiro:
Pena intermediária de 06 anos. Reduzindo em 1/3 pela tentativa, a pena final fica em
04 (quatro) anos de reclusão
.

·

Geneilson Pereira de Sousa:
Pena intermediária de 06 anos. Aplicando a redução de 1/3 pela participação de menor importância, a pena resulta em 04 anos. Sobre este valor, aplicando a redução de 1/3 pela tentativa, a pena final fica em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

3.5. Regime de Cumprimento

Com o novo
quantum
de pena, os regimes prisionais devem ser readequados, nos termos do art. 33 do Código Penal:

·

Para
Jorge Monteiro do Nascimento
e
David da Silva Monteiro
, fixo o
regime inicial semiaberto
, considerando a pena de 04 anos e a presença de uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade).

·

Para
Geneilson Pereira de Sousa
, fixo o
regime inicial aberto
, considerando a pena inferior a 04 anos e a ausência de reincidência.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço dos recursos e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para, mantida a condenação proferida pelo Tribunal do Júri, reformar a dosimetria da pena, nos seguintes termos:

a) Redimensionar a pena de
JORGE MONTEIRO DO NASCIMENTO
para
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
;

b) Redimensionar a pena de
DAVID DA SILVA MONTEIRO
para
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
;

c) Redimensionar a pena de
GENEILSON PEREIRA DE SOUSA
para
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 15/12/2025